Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE PRETERIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. TEMA 784 DO STF. SUSPENSÃO DO CONCURSO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STF, no julgamento do RE no 837311, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
2. In casu, a agravante, apesar de ser classificada no concurso para cargo de nutricionista (código 110), regido pelo Edital n° 01 – SEAP/SES-NS, de 28/05/2014, não obteve a aprovação, uma vez que sua classificação ultrapassou o número de vagas ofertadas no edital, não havendo direito adquirido à nomeação e posse no cargo durante a validade do certame.
3. Não merece prosperar a alegação da agravante de que o concurso público restou suspenso, haja vista que não há que se falar em retroatividade da regra disposta no art. 68, parágrafo único, da Lei distrital no 4.949/2012, com a redação dada pela Lei distrital no 6.228/2018, para alterar a situação jurídica consolidada. Na espécie, o prazo de validade do concurso público em exame já havia expirado em 08/12/2016.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.